Tribunal: STF
Processo: ARE 814674
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 



    1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Agravo de instrumento. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público. Decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a remoção e reassentamento de famílias, bem como contenção de encostas, na localidade de Poço dos Peixes - Teresópolis. Legitimidade ativa do Ministério Público. Relevante interesse social. Interesse de agir que se configura, tendo em vista que a intervenção Poder Judiciário, no presente caso, mostra-se necessária e adequada à tutela do direito alegado. Legitimidade passiva do Estado. Teoria da asserção. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Decisão do Juízo devidamente fundamentada. Aplicação do verbete sumular nº. 59 do TJERJ. Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sendo incontroversa a verossimilhança das alegações formuladas pelo Ministério Público. Redução da multa diária, fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para R$500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão que se mantém pelos próprios fundamentos. Recurso a Recurso ao qual se dá parcial provimento, nos termos do voto do relator”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.